Tribunal: TJSP
Processo: 1028044-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Intempestividade – Ocorrência – Matérias de ordem pública – Apreciação – Admissibilidade – Princípio da causalidade - Observância – Sucumbência recíproca – Reconhecimento - Embargos parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028044-
97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CONDOMINIO
RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS, é apelado DIJAIR NERY
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028044-97.2019.8.26.0114 -Voto no 48338
2-g

COMARCA: CAMPINAS 9a V. CÍVEL
APELANTE(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS
APELADO(S): DIJAIR NERY RODRIGUES
JUIZ (A): GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
VOTO No 48338
DESPESAS
CONDOMINIAIS

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Intempestividade
Ocorrência
Matérias de ordem
pública Apreciação Admissibilidade Princípio da
causalidade - Observância
Sucumbência recíproca

Reconhecimento - Embargos parcialmente procedente
Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
65/66, que julgou parcialmente procedente embargos à execução de título
extrajudicial, fundada em despesas condominiais. O embargante aduz, em
resumo, intempestividade; impossibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade; sucumbência deve ficar a cargo exclusivo do apelado; não se
pode confundir o pedido de levantamento do valor incontroverso, com a
concordância do valor apontado pelo apelado (fls. 69/79).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
86/90.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028044-97.2019.8.26.0114 -Voto no 48338
3-g
A execução originária dos presentes embargos foi
proposta visando a importância de R$26.218,85, referente a débitos
condominiais originários da unidade no 03, bloco B1, integrante do
condomínio, vencidas entre janeiro/2008 a janeiro/2009; março/2010 a
dezembro/2010; março/2011 a maio/2011; março/2014; setembro/2014 a
julho/2015; e julho/2016 (fls. 158/162
do apenso), além das cotas que
vencerem ao longo da ação.
Assim, os presentes embargos foram opostos ao
fundamento da ocorrência de prescrição; nulidade da citação; excesso de
execução, apontando como devido o valor de R$12.407,00 (fls. 9).
Deferido o pedido de penhora e atualizado o
débito pela serventia (R$40.014,74), houve o bloqueio de R$ 32.788,48 das
contas do apelado e o bloqueio de dois veículos em seu nome (fls. 157/166
- do apenso).
De acordo, com a r. sentença recorrida, os
embargos foram julgados parcialmente procedentes para o fim de
reconhecer a prescrição, liberando em prol do apelante a quantia de
R$12.407,00, e em prol do apelado o excedente. E, em razão da
sucumbência, o apelante responderá pelas custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (valor das
cotas condominiais prescritas).
A despeito da manifesta intempestividade dos
presentes embargos à execução, conforme reconhecida na r. sentença
recorrida, possível a apreciação das matérias de ordem pública.
Neste contexto, incontroversa a citação válida do
apelado. Por outro lado, quanto à ocorrência da prescrição, de fato restou
consumada em relação às cobranças referentes ao período de janeiro/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028044-97.2019.8.26.0114 -Voto no 48338
4-g
a maio/2011, existindo, inclusive, concordância expressa do apelante neste
sentido (fls. 47).
Por sua vez, a questão relativa ao excesso de
execução, como bem salientado pelo d. magistrado “Quanto às alegações de
inclusão indevida de valores na planilha de cálculo e consequente pleito de recebimento
da quantia em dobro, estas não comportam análise, já que não são matérias de ordem
público e sequer foram comprovadas de plano, requisitos aplicáveis à exceção de pré-
executividade. Ainda que assim não fosse, o executado não comprovou o pagamento da
parcela vencida em 10/07/2016, e o exequente aduziu que na planilha de cálculos
constou a taxa condominial vencida em 10/05/2018 porquanto só foi paga em
12/06/2018, período posterior à elaboração do cálculo que foi acostado aos autos da
execução para realização de Bacen-Jud (10/05/2018 fls. 44/45 execução), justificativa
plausível, mormente porque a administradora do condomínio e escritório de advocacia
que representa o exequente são pessoas diversas, existindo pequeno lapso na troca de
informações entre eles”.
Outrossim, inexiste impugnação específica ou
indicação de erro no cálculo apresentado pelo apelado (fls. 9), que apontou
como devido o valor de R$ 12.407,00, razão pela qual não prospera a
irresignação do apelante.
Destarte, a sucumbência processual tem por base
o princípio da causalidade, demonstrada na resistência de uma das partes à
pretensão postulada pela outra na lide que se instaura. Assim sendo,
considerando-se a peculiaridade do caso e o resultado da demanda, a
sucumbência recíproca e em iguais proporções (art. 86, caput, do CPC) é
medida que se impõe, fixando-se honorários advocatícios da parte adversa
em 10% do valor exequendo atualizado.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, tão somente para adequar a distribuição do ônus da
sucumbência, como acima consignado, ficando, no mais, mantida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028044-97.2019.8.26.0114 -Voto no 48338
5-g
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator